Tribunal: STF
Processo: Rcl 75186
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-17
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA OU DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INÉPCIA. RECLAMAÇÃO INDEFERIDA. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Victor Henrique Rodrigues Pedro, em 15.1.2025, contra ato do Presidente do Superior Tribunal e Justiça, Ministro Herman Benjamin “em razão de ilegalidade praticada nos autos do processo nº 0006732-43.2023.8.26.0502” (fl. 1, e-doc. 1). 



    2. O reclamante alega “a existência de constrangimento ilegal no caso dos autos, uma vez que o pedido de progressão de regime aguarda decisão desde Setembro de 2024, quando solicitado Progressão de Regime” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “de acordo com o art. 2º, caput e § 1º, da Resolução nº 36/2024 do CNPCP, o exame criminológico deve ser concluído com antecedência mínima de 30 dias da data prevista para a progressão de regime, e seu atraso não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso” (fl. 3, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Assim, demonstrado o evidente constrangimento ilegal a que está sendo submetido o reclamante, mister a concessão da medida liminar nos termos do artigo 14, II, da Lei 8.038/90, para que seja determinada a colocação imediata do reclamante em regime aberto em razão de que não HÁ PSICÓLOGOS CONTRATADOS PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES,e sem previsão de quando serão retornados diante da ausência de profissional qualificado (...)



    No mérito, requer-se o deferimento da presente Reclamação, com a confirmação da medida liminar, mantendo-se o reclamante em regime aberto de cumprimento de pena. Requer ainda que seja oficiada a unidade prisional Centro de Progressão Penitenciária ‘Professor Ataliba Nogueira’ de Campinas para que informe as medidas que estão sendo tomadas para a realização do exame criminológico, diante da ausência de profissional habilitado” (fl. 6, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. A presente reclamação não dispõe de elementos para trâmite regular neste Supremo Tribunal. 



    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões prolatadas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    5. No caso em exame, o reclamantes não indica, em suas razões, alguma decisão do Supremo Tribunal Federal dotada de efeito vinculante que pudesse alegar descumprida pela autoridade reclamada. 



    Dos argumentos trazidos na petição inicial não é possível extrair argumentos jurídicos que autorizem o processamento da presente reclamação neste Supremo Tribunal.



    6. Este Supremo Tribunal Federal inadmite reclamações em cuja petição inicial não se identifica, com precisão e clareza, o precedente vinculante descumprido ou de que forma a sua competência teria sido usurpada. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA OU DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”(Rcl n. 54.416-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO OU BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. PRECATÓRIOS. SEGUNDA MORATÓRIA (EC 30/2000). INÉPCIA DA INICIAL. RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DECISÃO NEUTRA. RE 590.751-RG. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 1. É inepta a petição inicial de reclamação que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados. 2. A decisão que reconhece a repercussão geral de matéria constitucional não estabelece qualquer presunção favorável aos argumentos ou às teses dos entes públicos. Trata-se de decisão neutra que, portanto, não dispensa que o município interessado justifique a presença dos requisitos para concessão de eventual medida liminar ou para supressão de ato judicial desfavorável ao interesse secundário ligado à arrecadação ou ao erário. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 9.732-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 8.3.2013).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Inépcia da inicial. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 49.884-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.12.2021).



    7. Pelo exposto, indefiro a inicial desta reclamação (inc. I do art. 330 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora